Tribunal: TJES
Processo: 5003914-75.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003914-75.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CARDOZO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5003914-75.2022.8.08.0047
Recorrente: MARIA CARDOZO DE SOUZA
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, TER SIDO SURPREENDIDA COM UMA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, CONCERNENTE A IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NOS MEDIDORES DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE, NO VALOR TOTAL DE R$ 22.341,61. POR TAIS RAZÕES, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, EM DEFESA, ARGUMENTA QUE, AO LAVRAR O REFERIDO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, DETECTOU FRAUDE NO DISPOSITIVO, FAZENDO COM QUE O CONSUMO DE ENERGIA FOSSE REGISTRADO A MENOR. ASSIM, POSTULA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Por fim,
REVOGO
a tutela de urgência concedida em ID 15195793”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE,

IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM EPÍTOME, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE REFORMA DO COMANDO DECISÓRIO, PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SUPRA DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPATIBILIDADE DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
A CONCESSIONÁRIA RECORRIDA ADUZ QUE A PARTE AUTORA É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE
A REQUERENTE SÓ TOMOU CONHECIMENTO DOS DÉBITOS IMPUTADOS APÓS INSPEÇÃO REALIZADA PELA RÉ NO DIA 14/10/2021, QUE GEROU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (ID.: 6491998 - Pág. 1/10) NO VALOR DE R$ 21.735,94 DO PERÍODO DE 14/10/2018 A 14/10/2021, EMITIDO EM 30/03/2022.
POIS BEM,
COM A DEVIDA
VÊNIA
, A SENTENÇA
DE PISO
CARECE DE REFORMA, EXPLICO. PARTINDO DA PREMISSA DE QUE A AUTORA/RECORRENTE ESTAVA PRESENTE NO ATO DA INSPEÇÃO, MAS RECUSOU-SE A ASSINAR O TOI, CONFORME EXTRAI-SE DA INFORMAÇÃO REGISTRADA PELOS TÉCNICOS DA EDP NO DOCUMENTO EM ID. 6491994, POR QUAL MOTIVO A EMPRESA TELEFONOU PARA A AUTORA? CONSIDERANDO QUE A REQUERENTE ESTAVA PRESENTE NO PROCEDIMENTO REALIZADO, NÃO FAZ SENTIDO A RÉ LIGAR PARA A CONSUMIDORA PARA NOTIFICÁ-LA SOBRE TAL. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, POR UMA PRESUNÇÃO FICTA, QUE A DEMANDANTE ESTAVA AUSENTE QUANDO DA INSPEÇÃO REALIZADA EM 14/10/2021 (ID. 6491993). OUTROSSIM, HÁ DE SE DESTACAR QUE A DOCUMENTAÇÃO DECORRENTE DA INSPEÇÃO FORA ENVIADA SOMENTE À TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA EM 22/11/2021, SENDO QUE A AVALIAÇÃO TÉCNICA NO RELÓGIO MEDIDOR OCORREU EM 10/11/2021. NESSE ÍNTERIM, O PROCEDIMENTO ADOTADO MOSTRA-SE INDEVIDO, RETIRANDO DA AUTORA A OPORTUNIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADEMAIS, A REQUERIDA, ORA RECORRIDA, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR QUE, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EFETIVAMENTE TERIA OCORRIDO O DESVIO DE ENERGIA. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO À AUTORA SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA DEMANDANTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). OUTROSSIM, CONSOANTE PROVAS DOS AUTOS, A MEU ALVITRE, A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS AO REVÉS DO ALEGADO PELA REQUERIDA O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO
414/10 DA ANEEL - (
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (AUTUAÇÃO
) -, COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PORQUANTO, A DEMANDADA NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A DÍVIDA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE À RECORRENTE (AUTORA). POR FIM, DESTACO QUE, NÃO SE TRATA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, MAS MERA VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE A CONSUMIDORA SEJA CONDENADO A PAGAR DETERMINADO MONTANTE QUE NÃO RESTOU PERFEITAMENTE DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TAIS PEDIDOS PERCORREM O CAMINHO DA PROCEDÊNCIA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO.
(8).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA: I) DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI Nº 9399708; II) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 21.735,94. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)